Tribunal: STF
Processo: ARE 1580212
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, buscando a anulação da condenação por insuficiência de probatória, alegando prova plantada e, alternativamente, a readequação da pena, com a aplicação de causa de diminuição. A defesa argumenta que a condenação se baseou em provas falsas e que o réu desconhecia a presença de drogas e armas no veículo. Requer também a restituição de imóvel declarado perdido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a existência de provas novas capazes de modificar a decisão condenatória transitada em julgado; (ii) a possibilidade de revisão da dosimetria da pena já apreciada em instâncias superiores; (iii) o cabimento da restituição do imóvel, considerando as circunstâncias da apreensão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O pedido de revisão criminal pressupõe a existência de provas novas ou fatos supervenientes capazes de modificar a decisão condenatória, nos expressos termos do norma processual penal que o autoriza (art. 621, CPP), o que não se verifica no caso. A defesa busca reexaminar provas já analisadas na sentença e no julgamento da apelação criminal. 



    4. A dosimetria da pena foi devidamente apreciada em apelação, sendo inviável sua rediscussão em revisão criminal, notadamente porque não evidenciado qualquer erro. 



    5. A perda do imóvel foi fundamentada na sua utilização para prática criminosa, sendo improcedente o pedido de restituição. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Pedido improcedente. 



    "1. A revisão criminal não se presta a reexaminar provas já exaustivamente analisadas na sentença e quando do julgamento do apelo. 2. A dosimetria da pena, devidamente apreciada pelo Tribunal de Justiça, não pode ser revista em revisão criminal, quando inexistente erro. 3. A perda do imóvel, por ter sido utilizado para prática criminosa, é medida legal e justificável."



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou violação ao artigo 5º, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente “a alegação de existência de repercussão geral, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que a parte agravante não atacou o único fundamento da decisão agravada, sobre a ausência de preliminar de Repercussão Geral da matéria suscitada.



    Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente